Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702523-87.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERREIRA GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, PRESTES FERREIRA GOMES, JOAO LUIS ROCHA GOMES RECORRIDO: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se o recorrido para se manifestar sobre os documentos juntados. prazo de 05 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 16 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator